Tribunal: TJDFT
Processo: 0003157-03.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
.
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LEI No 6.194/1974. PROVA DO ACIDENTE E DO DANO. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor sofreu danos pessoais em acidente de trânsito e pleiteou o pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT. 1.1. Por meio de sua apelação interposta contra a sentença que julgou o pedido procedente o réu alega que o seguro DPVAT tem por objetivo proceder somente à indenização relativa à invalidez permanente.
2. A cobertura oferecida pelo seguro obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, por invalidez permanente total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974.
3. Os laudos médicos periciais coligidos aos autos esclareceram de forma clara que o apelado se encontra em situação de incapacidade parcial e permanente, resultante de acidente automobilístico, o que é o suficiente para ratificar a devida quantificação da indenização arbitrada na sentença
4. Apelação conhecida e desprovida.